Tribunal: STF
Processo: RMS 38517
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os espólio de Rubens Nogueira Magalhães e de Maria Aparecida Junqueira Magalhães, representados por sua inventariante, Glória Maria Junqueira Magalhães, interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra pronunciamento monocrático proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no MS 23.867/DF.     



    Ao entendimento de que as partes impetrantes não apresentaram provas suficientes que sustentassem suas alegações, o Ministro Relator denegou a ordem pleiteada, consistente no pedido para que a inventariante recebesse a título de reparação econômica verbas por ser dependente de anistiado político.     



    No presente recurso ordinário, noticia que, tendo sido reconhecida a condição de anistiado político post mortem de Rubens Nogueira Magalhães, Maria Aparecida Junqueira (cônjuge supérstite) foi habilitada para receber a reparação econômica retroativa de caráter indenizatório, na qualidade de dependente. Todavia, logo depois o pagamento foi cessado em virtude de seu falecimento.  



    Afirma que o direito foi comprovado mediante provas pré-constituídas, indicando, para tanto, os documentos juntados nos autos.  



    Em contrarrazões, a União pugna pela inadmissão do recurso ordinário. 



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA PARA O CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. O cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal depende da prévia interposição de recurso de agravo interno perante o órgão colegiado do Tribunal Superior respectivo, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal.  



    — Parecer pelo não conhecimento do recurso.  



    É o relatório. Decido.



    2. O presente recurso não merece conhecimento.  



     O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores se denegatória a decisão. 



    Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que não cabe tal recurso contra pronunciamento singular, porquanto a instauração da competência constitucional do Supremo depende do exaurimento prévio da instância antecedente.



    Ilustra-se esse entendimento o RMS 38.309 AgR, ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 3 de março de 2022, cuja ementa cito a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    Na origem, os recorrentes não interpuseram agravo da decisão monocrática mediante a qual denegada a ordem, circunstância que impede a abertura da presente via recursal. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator